Tribunal: TRF3
Processo: 5001576-49.2022.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
417/907)

5001576-49.2022.4.03.6111

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001576-49.2022.4.03.6111

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: EDILSON GASPAROTO DE AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARILIA VERONICA MIGUEL - SP259460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RENDA MENSAL INICIAL. MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer períodos especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, sob alegação de omissão quanto à definição dos critérios de cálculo da renda mensal inicial do benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos parâmetros para apuração da renda mensal inicial, bem como se tal matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A definição dos critérios de cálculo da renda mensal inicial constitui matéria a ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível sua análise na fase cognitiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível seu uso com finalidade infringente sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001576-49.2022.4.03.6111

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: EDILSON GASPAROTO DE AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARILIA VERONICA MIGUEL - SP259460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDILSON GASPAROTO DE AGUIAR em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, para reconhecer períodos especiais e deferir o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Aduz a embargante que houve omissão no acórdão, uma vez que não houve manifestação em relação à fixação dos valores a serem considerados nos cálculos da renda mensal inicial.

É o relatório.

VOTO

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

De fato, questões atinentes à apuração da renda mensal inicial devem ser dirimidas no curso do procedimento executivo, não sendo esta a via adequada.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RENDA MENSAL INICIAL. MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer períodos especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, sob alegação de omissão quanto à definição dos critérios de cálculo da renda mensal inicial do benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos parâmetros para apuração da renda mensal inicial, bem como se tal matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A definição dos critérios de cálculo da renda mensal inicial constitui matéria a ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível sua análise na fase cognitiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível seu uso com finalidade infringente sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão